Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. RECONHECIDO O DIREITO DA SERVIDORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) À REDUÇÃO DE JORNADA, EM RAZÃO DE DEPENDENTE DEFICIENTE (CF, art. 1o, inciso III; ECA, artigos 3o, 5o e 7o; Lei 13.146/2015, artigos 1o, 2o, 5o, 10 e 22, §§ 1o e 1o e LC Distrital 840/2011, artigo 61, inciso II e § 1o). NECESSÁRIA RELAÇÃO DE PROPORÇÃO ENTRE A NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E A GRAVIDADE (E EXTENSÃO) DA DOENÇA FAMILIAR QUE REQUER MAIOR DEDICAÇÃO, PENA DE SE ESVAZIAR O PRÓPRIO OBJETIVO DO § 1o DO INCISO II DA LEI 840/2011 (LODF). AVALIAÇÃO DA JUNTA MÉDICA CONCLUSIVA À REDUÇÃO DE 20% DA JORNADA DE TRABALHO. IMPERIOSA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL (MÁXIMO - 50%) FIXADO NA SENTENÇA, AO PATAMAR DE 20%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.